Tribunal: CARF
Processo: 10920.006851/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/09/2004
TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL DE PESSOA FÍSICA A PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. DIFERENÇA POSITIVA ENTRE O VALOR DA AQUISIÇÃO E O VALOR DA INTEGRALIZAÇÃO DO BEM. OCORRÊNCIA DE GANHO DE CAPITAL TRIBUTÁVEL.
Quando a incorporação de bem particular do sócio ao patrimônio da pessoa jurídica, por ocasião da integralização do capital social, se dá por valor superior ao qual foi adquirido pela referida pessoa física, há ganho de capital tributável.
GANHO DE CAPITAL. NÃO APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DO CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. HIPÓTESE AUTORIZADORA DE ARBITRAMENTO.
É legítima a realização de arbitramento quando o contribuinte deixar de apresentar os elementos necessários para a aferição direta do custo de aquisição de bem imóvel.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/09/2004
MULTA. SÓCIO ADMINISTRADOR. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PESSOA JURÍDICA EM DÉBITO NÃO GARANTIDO PARA COM A UNIÃO.
O sócio administrador que receber valores a título de distribuição de lucros de pessoa jurídica em débito, não garantido, para com a União, se sujeita a multa prevista no §1o, inciso II, e §2o, do artigo 32 da Lei no 4.357, de 1964.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/09/2004
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em decadência nos casos em que o contribuinte toma ciência do lançamento de ofício de tributo sujeito a lançamento por homologação antes de decorridos cinco anos da data da ocorrência do fato gerador.
DECADÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O prazo decadencial do direito de lançar multa por descumprimento de obrigação acessória é regido pelo disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, nos termos da Súmula CARF no 148.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/09/2004
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade de atos legais regularmente editados, nos termos da Súmula CARF no 02.
REQUERIMENTO DE PERÍCIA . INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia para suprir a omissão do contribuinte na apresentação de provas que a ele competia produzir.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.006851/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.841 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
DOHREN DINA GRADE HERTEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/09/2004
TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL DE PESSOA FÍSICA A PESSOA
JURÍDICA
A
TÍTULO
DE
INTEGRALIZAÇÃO
DE
CAPITAL.
DIFERENÇA POSITIVA ENTRE O VALOR DA AQUISIÇÃO E O VALOR
DA INTEGRALIZAÇÃO DO BEM. OCORRÊNCIA DE GANHO DE
CAPITAL TRIBUTÁVEL.
Quando a incorporação de bem particular do sócio ao patrimônio da pessoa
jurídica, por ocasião da integralização do capital social, se dá por valor superior
ao qual foi adquirido pela referida pessoa física, há ganho de capital tributável.
GANHO DE CAPITAL. NÃO APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES
DO
CUSTO
DE
AQUISIÇÃO
DE
BEM
IMÓVEL.
HIPÓTESE
AUTORIZADORA DE ARBITRAMENTO.
É legítima a realização de arbitramento quando o contribuinte deixar de
apresentar os elementos necessários para a aferição direta do custo de aquisição
de bem imóvel.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/09/2004
MULTA. SÓCIO ADMINISTRADOR. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
PESSOA JURÍDICA EM DÉBITO NÃO GARANTIDO PARA COM A
UNIÃO.
O sócio administrador que receber valores a título de distribuição de lucros de
pessoa jurídica em débito, não garantido, para com a União, se sujeita a multa
prevista no §1o, inciso II, e §2o, do artigo 32 da Lei no 4.357, de 1964.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/09/2004
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em decadência nos casos em que o contribuinte toma
ciência do lançamento de ofício de tributo sujeito a lançamento por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.006851/2008-01
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.841 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006851/2008-01

homologação antes de decorridos cinco anos da data da ocorrência do fato
gerador.
DECADÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
O prazo decadencial do direito de lançar multa por descumprimento de
obrigação acessória é regido pelo disposto no artigo 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional, nos termos da Súmula CARF no 148.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/09/2004
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade de atos legais regularmente editados, nos termos da
Súmula CARF no 02.
REQUERIMENTO DE PERÍCIA . INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia para suprir a omissão do contribuinte na
apresentação de provas que a ele competia produzir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as
preliminares, indeferir o pedido de perícia e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-30.795 que
julgou procedente AUTO DE INFRAÇÃO relativo ao IMPOSTO DE RENDA PESSOA
FÍSICA.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.841 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006851/2008-01

O crédito tributário lançado corresponde ao período de 01/01/2003 a 30/09/2004,
e se refere ao Imposto de Renda Pessoa Física suplementar decorrente de ganho de capital na
alienação de bens e direitos, acrescido de multa de ofício e juros de mora, e multa lançada com
fundamento no disposto no §1o, inciso II, e §2o, do artigo 32 da Lei no 4.357, de 1964 (relatório
fiscal e-fls. 226 a 247).
A ciência do lançamento foi em 05/12/2008 (e-fl. 251).
A impugnação foi apresentada em 06/01/2009 (e-fls. 252 a 281), alegando,
conforme relatório da DRJ, que:
Irresignada, a Interessada apresentou a impugnação de fls. 252 a 281, instruída com os
documentos de fls. 282 a 324.
Diz que, por força do disposto no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional, a
parte do crédito lançado correspondente a fatos geradores anteriores a junho de 2003
deve ser considerada extinta devido a ocorrência da decadência quinquenal.
Afirma que a exigência da multa prevista no §1o, inciso II, e §2o, do artigo 32 da Lei no
4.357/1964, não pode prosperar visto que a sociedade empresária Grameyer
Equipamentos Eletrônicos Ltda “sempre esteve acobertada por certidão de regularidade
fiscal”.
Assevera que foi expedida CND em nome da sociedade empresária Grameyer
Equipamentos Eletrônicos Ltda no mesmo dia que ocorreu a reunião que deliberou pela
distribuição dos lucros acumulados até o exercício de 2004.
Cita ementa de julgado do Tribunal Regional Federal da 4a Região onde restou decidido
que débito com exigibilidade suspensa devido a inclusão em parcelamento não pode ser
considerado como “débito não garantido” para fins de aplicação do disposto no artigo
32 da Lei no 4.357/1964.
Sustenta que a sociedade Grameyer Equipamentos Eletrônicos Ltda jamais se
enquadrou na situação prevista no artigo 32, alínea “b”, da Lei no 4.357/1964, porquanto
inexiste débito tributário em seu nome na PGFN.
Alega que a existência de eventual débito tributário na Receita Federal do Brasil não
serve para enquadrar uma empresa no artigo 32, alínea “b”, da Lei no 4.357/1964, visto
que a legislação tributária não prevê nenhum procedimento para constituição de garantia
de débito tributário que ainda esteja no âmbito da Receita Federal do Brasil.
Pergunta qual seria o procedimento a ser adotado para constituir a garantia de débito
tributário que ainda esteja no âmbito da Receita Federal do Brasil.
Alega que todos os débitos eventualmente existentes em nome da sociedade empresária
Grameyer Equipamentos Eletrônicos Ltda estavam garantidos, pois o valor do
patrimônio da mesma é infinitamente superior a soma dos “valores eventualmente
pendentes perante a Receita Federal do Brasil ao longo de toda a sua existência”.
Aduz que o artigo 32 da Lei no 4.357/1964 não foi recepcionado pela atual ordem
constitucional, pois afronta os princípios da livre iniciativa, do livre exercício da
atividade econômica e o da propriedade privada, que são assegurados no artigo 170,
inciso II e parágrafo único, da Constituição Federal de 1988.
Assevera que o artigo 32 da Lei no 4.357/1964 também fere a garantia constitucional do
devido processo legal e os princípios constitucionais implícitos da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.841 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006851/2008-01

Cita que Douglas Yamashita, no artigo “Lucros Distribuídos por Pessoas Jurídicas com
Débito Não Garantido” (Revista Dialética de Direito Tributário no 116, p. 51),
assevera que “do ponto de vista formal, uma vez não recepcionado ‘prima faccie’ pela
Constituição Federal de 1988, o art. 32 da Lei 4.357/1964 jamais poderia ser
recepcionado de modo superveniente pela mesma Constituição por força de Lei
ordinária 11.051/2004, que lhe é hierarquicamente inferior”.
Cita excerto de artigo, de autoria de Fabiana Guimarães Conde, onde a mesma também
sustenta que o artigo 32 da Lei no 4.357/1964 não foi recepcionado pela Constituição
Federal de 1988.
Alega que o artigo 17 da Lei no 11.051/2004 não tem nenhuma validade, pois visa
alterar dispositivo legal (artigo 32 da Lei no 4.357/1964) que não foi recepcionado pela
Constituição Federal de 1988.
Ressalta que “já vem de longa data a proibição imposta pelo Supremo Tribunal Federal,
em se utilizar de subterfúgios para a cobrança de tributos, ou seja, lançar mão de meios
outros que não aqueles previstos na própria lei como capazes, competentes e suficientes
para fazer com a que a Fazenda Pública e as Autarquias Federais recebam seus
créditos”.
Cita as Súmulas 70 (É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio
coercitivo para a cobrança de tributos), 323 (É inadmissível a apreensão de mercadorias
como meio coercitivo para pagamento de tributos) e 547 (Não é licito à autoridade
proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas
alfândegas e exerça suas atividades profissionais) do Supremo Tribunal Federal.
Afirma que não há como considerar válida a pretensão do legislador ordinário de “vedar
a distribuição de lucros aos sócios pela mera existência de débitos perante o Fisco,
mormente quando se tratam de débitos com a exigibilidade suspensa na forma do art.
151 do CTN”.
Assevera que “a vedação à distribuição dos lucros em razão da existência de débitos
fiscais sem garantia em nome da sociedade representa um tratamento discriminatório,
um atentado a dignidade, uma desvalorização do trabalho humano, do qual é vítima o
empresário”.
Alega que existe antinomia entre o artigo 32 da Lei no 4.357/1964 e o artigo 202 da Lei
no 6.404/1976 porquanto este “determina, com comando de obrigatoriedade, a
distribuição de dividendos aos acionistas à razão não inferior a 25%, mesmo quando o
estatuto da sociedade seja omisso”.
Afirma que a exigência da multa prevista no §1o, inciso II, e §2o, do artigo 32 da Lei no
4.357/1964, fere o disposto no inciso XLV do artigo 5o da Constituição Federal.
Sustenta que o artigo 32 da Lei no 4.357/1964 fere o disposto nos incisos LIV e LVII do
artigo 5o da Constituição Federal e as garantias constitucionais do contraditório e da
ampla defesa.
Diz que a Lei no 11.051/2004 é, na verdade, “a conversão da Medida Provisória no
219/2004, transformada em Projeto de Lei de conversão de n° 63/04 a qual dispunha
sobre o desconto de crédito na apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL e da Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS não-cumulativas (matéria
tributária) na qual foi incluída, durante sua tramitação, matéria não pertinente, o que
está efetivamente proibido”.
Afirma que a Resolução no 01/2002, do Congresso Nacional, que regulamenta a
tramitação das Medidas Provisórias e foi editada na conformidade da Lei Complementar
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.841 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006851/2008-01

no 95/1998, proíbe que seja apresentada emenda cuja matéria seja distinta daquela
veiculada pela Medida Provisória.
Diz que ocorreu vício no processo legislativo do artigo 17 da Lei no 11.051/2004, já que
a Medida Provisória no 219/2004 “cuidava exclusivamente de desconto de crédito na
apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL e da Contribuição para
o PIS/PASEP e COFINS não-cumulativas” e que a emenda que foi apresentada e
inserida na forma do referido artigo veicula matéria de direito societário.
Sustenta que a expressão “...enquanto estiverem em débito, não garantido...” gera
grande incerteza entre os contribuintes, visto que não especifica se “bastariam os
débitos estarem parcelados, com exigibilidade suspensa, assegurando a transferência
àquelas empresas que detivessem CND, por exemplo, ou, se imprescindível seria o
ajuizamento de uma ação específica de caução”.
Diz que os valores declarados/investidos pela contribuinte e pelo Sr. Alceu Grade para a
construção da casa edificada sobre o terreno localizado na Rua Manoel Francisco da
Costa foram desconsiderados por estarem acima da média estabelecida pelo
SINDUSCON (CUB).
Afirma que tais valores ficaram acima da média estabelecida pelo SINDUSCON (CUB)
devido ao padrão de acabamento da construção e às dificuldades enfrentadas para a
construção.
Alega que como o valor efetivamente gasto com a construção corresponde ao que
informou à autoridade fiscal (R$ 221.436,54), não há que se falar em qualquer diferença
de valores capaz de ensejar ganho de capital.
Sustenta que não teve ganho efetivo com a integralização do imóvel localizado na Rua
Manoel Francisco da Costa à sociedade empresária Grade Administradora de Bens Ltda,
já que era proprietária de 50% do referido imóvel e que continuou proprietária de 50%
da mencionada sociedade.
Ressalta que “não houve efetivo incremento ao seu patrimônio, capaz de ensejar o
ganho de capital apontado pela autoridade fiscal”, visto que continuou a ser
coproprietária do imóvel localizado na Rua Manoel Francisco da Costa na mesma
proporção.
Diz que no máximo ocorreu “um equívoco escusável no procedimento de integralização
do imóvel à sociedade, fato não suficiente à imposição tributária articulada em face do
contribuinte”.
Afirma que o artigo 23 da Lei no 9.249/1995, além de ser inconstitucional, fere o
disposto no artigo 43 do Código Tributário Nacional.
Assevera que a “transferência de imóvel, para integralizar cota em sociedade limitada
não é fato gerador de imposto de renda sobre lucro imobiliário” e que, em rigor, tal
transferência não constitui alienação.
Aduz que simplesmente transformou imóvel de sua propriedade em fração ideal de um
condomínio de capitais personalizado, fugindo do conceito de renda disposto no artigo
43 do CTN.
Sustenta que a transferência do imóvel localizado na Rua Manoel Francisco da Costa
para integralizar cota em sociedade limitada não se subsume ao disposto no artigo 23 da
Lei no 9.249/1995.
Alega que essa não subsunção é flagrante, já que não obteve nenhum benefício com a
integralização visto que “sua participação na propriedade do imóvel se manteve
‘inalterada’, modificando-se, apenas a relação jurídica (ao invés de ser proprietário de
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.841 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006851/2008-01

metade do imóvel, passou a ser proprietário de metade das cotas da empresa que é dona
do imóvel)”.
Cita ementa de julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal
da 3a Região.
Assevera que não ocorre incidência de imposto de renda quando o valor da
integralização do bem imóvel não for o mesmo declarado na declaração de imposto de
renda, “haja vista que no momento da integralização o sócio que integralizou o bem não
auferiu nenhum rendimento tributável nos termos do artigo 43 do CTN”.
Alega que a autoridade fiscal transformou meros erros de lançamento contábeis
detectados na contabilidade da sociedade empresária Grameyer Equipamentos
Eletrônicos Ltda em omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica.
Assevera que não há como se alegar que os erros contábeis tiveram como objetivo
aumentar eventuais despesas dedutíveis para a apuração do lucro real, “pois, durante o
período fiscalizado a empresa foi optante do lucro presumido – evidenciando, portanto,
o erro material incorrido pela contabilidade”.
Diz que a autoridade fiscal, ao detectar o equívoco em que laborou o profissional da
contabilidade, poderia ter alertado a sociedade empresária Grameyer Equipamentos
Eletrônicos Ltda para que efetuasse os devidos ajustes.
Afirma que o mero exame das cópias de documentos contábeis juntados pela autoridade
fiscal comprova a invalidade da apuração de omissão de rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica, porquanto os mesmos demonstram que a sociedade
empresária Grameyer Equipamentos Eletrônicos Ltda possuía recursos suficientes
(lucros) para distribuir aos seus sócios e que não há “qualquer razoabilidade/lógica nas
respectivas ‘contrapartidas’”.
Requer a realização de perícia técnica imobiliária e contábil para que seja “[1] arbitrado
o efetivo valor da construção existente no imóvel localizado na Rua Manoel Francisco
da Costa; e [2] confirmada a existência de lucros acumulados no exercício de 2003”.
Assevera que a perícia técnica imobiliária é necessária para a “comprovação do padrão
da construção, bem como aferição dos valores gastos com a obra”.
Aduz que a perícia contábil é necessária para “demonstrar a existência de lucros
acumulados no exercício de 2003, o que terá o condão de comprovar o erro material
incorrido pela contabilidade da empresa GRAMEYER”.
Apresenta quesitos e indica seus peritos.
Por fim, requer: o reconhecimento da decadência de parte do lançamento;
o deferimento do pedido de perícia; e o cancelamento integral do presente auto de
infração
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 334 a 356) e decidiu por não acolher os
argumentos. O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/09/2004
TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL DE PESSOA FÍSICA A PESSOA JURÍDICA
A TÍTULO DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. DIFERENÇA POSITIVA
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.841 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006851/2008-01

ENTRE O VALOR DA AQUISIÇÃO E O VALOR DA INTEGRALIZAÇÃO DO
BEM. OCORRÊNCIA DE GANHO DE CAPITAL TRIBUTÁVEL.
Quando a incorporação de bem particular do sócio ao patrimônio da pessoa jurídica, por
ocasião da integralização do capital social, se dá por valor superior ao valor pelo qual
adquirido o bem pela referida pessoa física, inegavelmente se está diante de ganho de
capital tributável.
GANHO DE CAPITAL. NÃO APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DO
CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. HIPÓTESE AUTORIZADORA DE
ARBITRAMENTO.
É legítima a realização de arbitramento quando o contribuinte deixar de apresentar os
elementos necessários para a aferição direta do custo de aquisição de bem imóvel.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/08/2004
MULTA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.PESSOA
JURÍDICA EM DÉBITO, NÃO GARANTIDO, PARA COM A UNIÃO.
O sócio-administrador que receber valores a título de distribuição de lucros de pessoa
jurídica em débito, não garantido, para com a União, se sujeita a multa prevista no §1o,
inciso II, e §2o, do artigo 32 da Lei no 4.357/1964.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/09/2004
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em decadência nos casos em que o contribuinte toma ciência do
lançamento de ofício de tributo sujeito a lançamento por homologação antes de
decorridos cinco anos da data da ocorrência do fato gerador.
DECADÊNCIA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
O prazo decadencial do direito de lançar multa por descumprimento de obrigação
acessória é regido pelo disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional
(cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/09/2004
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
REQUERIMENTO DE PERÍCIA . INDEFERIMENTO.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.841 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006851/2008-01

Estando presentes nos autos todos os elementos essenciais ao lançamento, é de se
indeferir o pedido de perícia, que não pode suprir a omissão do contribuinte na obtenção
de provas que a ele competia produzir.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
17/10/2013 (e-fl. 358). Em 31/10/2013, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 359 a
390.
Em preliminar alegou decadência nos termos do 154, §4o do CTN, e no mérito
repetiu as alegações da impugnação.
A recorrente reapresentou o pedido de diligência, com as informações dos
quesitos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Decadência e Pedido de Perícia
A recorrente sustenta que o prazo decadencial é de 5 anos, contado na forma
disposta no art. 150, §4o do CTN.
A decisão recorrida afirma que independentemente da forma de contagem do
prazo decadencial prevista no CTN (154, §4o ou 173, I) como a ciência do lançamento ocorreu
em 16/12/2008 e o fato gerador refere-se ao exercício de 2004, não há de se falar em decadência.
De fato, o lançamento já considerou o prazo de decadência nos termos do CTN. A
alegação da recorrente faz, incorretamente, referencia ao prazo de lançamento de dez anos, que
era aplicado às contribuições previdenciárias, mas nunca foi usado como parâmetro para o
imposto de renda.
A perícia não se presta a substituir a recorrente no seu ônus probatório de
apresentar os elementos de prova do fatos que alega. Assim indefere-se o pedido de perícia para
avaliar o padrão da construção e aferição dos gasto no imóvel do contribuinte.
Mérito
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.841 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006851/2008-01

As alegações apresentadas no Recurso sobre o mérito da lide são muito
semelhantes às apresentadas na impugnação, com pequenos ajustes de redação. Não há, de fato,
debate dos argumentos apresentados pela decisão de piso, de modo a infirmá-los. Considerando
que a decisão recorrida foi muito bem detalhada na apreciação dos fatos apresentados e, o
disposto no §3o art. 57 do Regimento Interno do CARF, transcrevo as conclusões do Acórdão da
DRJ, com as quais concordo:
2. Multa exigida com fundamento no disposto no §1°, inciso II, e §2°, do artigo 32
da Lei n° 4.357/1964
O artigo 32 da Lei n° 4.357/1964, ao proibir a sociedade empresária em débito com a
União de efetuar a distribuição de lucros a sócio cotista, assim preceitua:
Lei n° 4.357/1964
Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para
com a União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de
recolhimento de imposto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão:
a)distribuir... (VETADO) ... quaisquer bonificações a seus acionistas;
b)dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a
seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
c)VETADO).
§ 1o A inobservância do disposto neste artigo importa em multa que será
imposta: (Redação dada pela Lei n° 11.051, de 2004)
1- às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou
remunerações, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) das quantias
distribuídas ou pagas indevidamente; e (Redação dada pela Lei n° 11.051, de
2004)
II - aos diretores e demais membros da administração superior que receberem
as importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento)
dessas importâncias. (Redação dada pela Lei n° 11.051, de 2004)
§ 2o A multa referida nos incisos I e II do § 1o deste artigo fica limitada,
respectivamente, a 50% (cinqüenta por cento) do valor total do débito não
garantido da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004) (destacou-
se)
Como se vê, o caput do artigo 32 da Lei n° 4.357/1964, ao mencionar a expressão "em
débito", o faz de maneira ampla, englobando inclusive imposto e contribuições que não
tenham sido recolhidos no prazo legal Resta evidente, portanto, que é improcedente a
alegação de que débitos que ainda não saíram da esfera da Receita Federal do Brasil não
servem para enquadrar uma empresa no artigo 32, alínea "b", da Lei n° 4.357/1964.
No presente caso, infere-se, da análise conjunta dos quadros que constam no parágrafo
65 do Termo de Verificação Fiscal de fls. 226 a 247 e da planilha de fl. 248, que não foi
impugnada especificamente pelo Autuado, que a sociedade empresária Grameyer
Equipamentos Eletrônicos Ltda, em cinco datas em que efetuou distribuição de lucros à
Autuada (31/01/2003, 31/07/2003, 31/08/2003, 31/12/2003 e 31/08/2004), estava em
débito com a União, já que existiam impostos devidos com recolhimento em aberto
após o prazo legal de vencimento.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.841 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006851/2008-01

Destarte, verifica-se que a autoridade fiscal, ao lançar multa com fundamento no
disposto no §1°, inciso II, e §2°, do artigo 32 da Lei n° 4.357/1964, agiu no estrito
cumprimento da lei.
A alegação de que a Autuada não teria como constituir a garantia de débito
tributário que ainda esteja no âmbito da Receita Federal do Brasil não condiz com
a realidade, visto que o mesmo, poderia, por exemplo, ajuizar ação judicial para
discutir a exigência do referido do débito, efetuando, concomitantemente, o
depósito judicial da quantia discutida.
Já a alegação de que a sociedade empresária Grameyer Equipamentos Eletrônicos Ltda
sempre esteve acobertada por certidão de regularidade fiscal, não pode ser aceita
para fins de exoneração da multa lançada com fundamento no disposto no §1°, inciso II,
e §2°, do artigo 32 da Lei n° 4.357/1964, visto que a Autuada, a fim de comprovar a
referida alegação, se limitou a apresentar cópia de uma Certidão Negativa de Débitos
de Tributos e Contribuições Federais emitida em 21/02/2005 (fl. 315), ou seja, em
data posterior às datas onde se configurou o desrespeito ao disposto no artigo 32,
alínea "b", da Lei n° 4.357/1964.
Da mesma forma, a alegação de que todos os débitos eventualmente existentes em nome
da sociedade empresária Grameyer Equipamentos Eletrônicos Ltda estavam
garantidos, pois o valor do patrimônio da mesma é infinitamente superior a soma
dos "valores eventualmente pendentes perante a Receita Federal do Brasil ao longo de
toda a sua existência ", também não pode ser aceita para fins de exoneração da multa,
visto que a garantia de que trata o caput do artigo 32 da Lei n° 4.357/1964 deve recair
especificamente sobre determinada coisa ou quantia em dinheiro e ser oponível
contra terceiros.
As alegações no sentido de que o artigo 32 da Lei n° 4.357/1964 fere o disposto no
artigo 202 da Lei n° 6.404/1976 e de que não foi recepcionado pela atual ordem
constitucional, por afrontar as garantias constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, os princípios constitucionais implícitos da
razoabilidade e da proporcionalidade, os princípios constitucionais da livre iniciativa, do
livre exercício da atividade econômica e o da propriedade privada, e o disposto nos
incisos LIV e LVII do artigo 5° da Constituição Federal, assim como as alegações no
sentido de que a multa prevista no §1°, inciso II, e §2°, do artigo 32 da Lei n°
4.357/1964, fere o disposto no inciso XLV do artigo 5° da Constituição Federal, e de
que o processo legislativo do artigo 17 da Lei n° 11.051/2004 feriu a Lei Complementar
n° 95/1998, não podem ser apreciadas no presente julgamento, já que é vedado à
autoridade julgadora, em sede de processo administrativo fiscal, afastar a
aplicação, por inconstitucionalidade ou ilegalidade, de artigo de lei regularmente
editado e em vigor. Tal impedimento se deve ao caráter vinculado da atuação das
instâncias administrativas
Com efeito, quaisquer discussões acerca da inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos
legais exorbitam da competência das autoridades administrativas, às quais cabe, apenas,
cumprir as determinações da legislação em vigor.
Nesse sentido, preceitua o artigo 26-A do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009)
Esse também é o entendimento reiterado da jurisprudência administrativa:
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.841 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006851/2008-01

PREVIDENCIÁRIO - OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS -DESCUMPRIMENTO -
MULTA - ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE - ARGUIÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE.
(... )
É prerrogativa do Poder Judiciário, em regra, a arguição a respeito da
constitucionalidade ou ilegalidade e, em obediência ao Princípio da Legalidade,
não cabe ao julgador no âmbito do contencioso administrativo afastar aplicação
de dispositivos legais vigentes no ordenamento jurídico pátrio.
Recurso Voluntário Negado.
(2° Conselho de Contribuintes, Acórdão n° 206-00.293, 6a Câmara, Relatora
Ana Maria Bandeira, publicado no DOU em 28.02.2008)
CUSTEIO - AUTO DE INFRAÇÃO - ARTIGO 33, § 2.° DA LEI N.° 8.212/91
C/C ARTIGO 283, II, "j" DO RPS, APROVADO PELO DECRETO N.° 3.048/99.
APLICÁVEL O PRAZO DECADENCIAL DE DEZ (10) ANOS PARA
CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE
DE
VERIFICAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
(... )
A verificação de inconstitucionalidade de ato normativo é inerente ao Poder
Judiciário, não podendo ser apreciada pelo órgão do Poder Executivo.
Recurso Voluntário Negado.
(2° Conselho de Contribuintes, Acórdão n° 206-00.220, 6a Câmara, Relatora
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, publicado no DOU em 28.02.2008)
PIS. SEMESTRALIDADE. A base de cálculo do PIS corresponde ao faturamento
do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador apenas até a edição da
MP 1.212/95. SELIC. JUROS DE MORA. CONSTITUCIONALIDADE. Não cabe
ao julgador administrativo apreciar a constitucionalidade de leis e atos
administrativos, por se tratar de matéria de competência exclusiva do Poder
Judiciário. Recurso negado.
(2° Conselho de Contribuintes, Acórdão n° 204-01616, 4a Câmara, Relator
Rodrigo Bernardes de Carvalho, publicado no DOU de 17/08/2007)
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO. - A autoridade administrativa é
incompetente para apreciar arguição de inconstitucionalidade de lei. Súmula 1°
C.C. n°2.
(...)
(1° Conselho de Contribuintes, Acórdão n° 101-95897, 1a Câmara, Relatora
Sandra Maria Faroni, data da decisão - 06/12/2006)
PIS.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
LIMITES
DA
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO. SÚMULA N° 2 DO 2°
CC. A autoridade administrativa não é competente para decidir sobre a
constitucionalidade e a legalidade dos atos baixados pelos Poderes Legislativo e
Executivo.
(... )
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.841 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006851/2008-01

(2° Conselho de Contribuintes, 1a Câmara, Acórdão n° 201-80.761, publicado
no DOU de 05/03/2008)
Caber ressaltar, por fim, que a alegação de que processo legislativo do artigo 17 da Lei
n° 11.051/2004 feriu a Resolução n° 01/2002 do Congresso Nacional é improcedente,
porquanto tal artigo trata de matéria tributária e que a Medida Provisória n° 219/2004
também tratava de matéria tributária.
Ademais, cabe destacar que a norma contida no artigo 32 da Lei n° 4.357/1964, ao
contrário do que afirma a Impugnante, não implica em tratamento discriminatório que
fere a dignidade e o trabalho do empresário, visto que não se trata de uma proibição
genérica ao livre direito das sociedades de distribuir os lucros e dividendos, mas sim,
em uma disposição especial, fundada nos princípios da supremacia do interesse público
e da justiça fiscal, que somente proíbe para a preservação de demarcado interesse
público (satisfação dos débitos tributários) superior ao interesse particular dos acionistas
e sócios.
3. Ganho de Capital
Como se vê do relatório, a Autuada, em sede impugnação, apresenta uma série de
alegações no sentido de que a transferência a pessoa jurídica, a título de
integralização de capital, de bem imóvel pertencente a pessoa física por valor
superior ao informado na sua declaração de ajuste anual ou, em caso de não
comprovação deste, por valor superior ao custo de aquisição do imóvel apurado pela
autoridade fiscal, não implica na ocorrência de ganho de capital tributável.
Da análise da legislação tributária, porém, verifica-se que tais alegações não podem
prosperar.
O art. 43, do CTN, ao traçar as linhas gerais sobre o imposto de renda, assim dispõe:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
1- de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Analisando detidamente a norma retro citada, conclui-se que o Código Tributário
Nacional definiu como fato gerador do imposto de renda o acréscimo patrimonial,
denominando-o renda, quando decorrente do capital, do trabalho, ou da combinação de
ambos, e proventos de qualquer natureza, nos demais casos. Renda e proventos são,
portanto, espécies do gênero acréscimos patrimoniais. Resta analisar, então, qual a
amplitude da expressão acréscimo patrimonial.
Eliana Calmon et alii, in Código Tributário Nacional Comentado, Editora Revista dos
Tribunais, 2005, p. 158, ensina:
Como se vê, a renda pode ser definida não só como o acréscimo patrimonial que
decorre do simples ingresso dos elementos patrimoniais, mas também como o
acréscimo que remanesce ao final do período, e que é apurado pela comparação
da situação patrimonial no final e no início de determinado período. No
primeiro caso, tem-se uma concepção dinâmica de rendas que fluem para dentro
do patrimônio, enquanto o segundo caso transmite a idéia de uma situação
estática, em que o acréscimo patrimonial é revelado pelas rendas estocadas.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.841 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006851/2008-01

Percebe-se, do trecho descrito, que o acréscimo patrimonial engloba tanto as rendas
produzidas periodicamente por uma fonte permanente (capital, trabalho, ou a
combinação de ambos), constituindo, então, um fluxo dinâmico de ingressos que
acrescem constantemente o patrimônio, como também, em uma análise estática, o
efetivo aumento que o patrimônio revela em relação a uma situação anterior.
Renda e proventos de qualquer natureza deverão, portanto, traduzir sempre um
acréscimo ao patrimônio, seja ele dinâmico ou estático. Uma vez observada tal
exigência, ao legislador ordinário é permitido definir o acréscimo patrimonial como
bem entenda, visto que:
...da maneira como a renda e os proventos de qualquer natureza foram
conceituados, conclui-se que nenhum acréscimo patrimonial foi subtraído do
campo de incidência do imposto, ficando livre o legislador ordinário para
descrever como fato gerador do imposto sobre a renda qualquer fenômeno que
manifeste um acréscimo patrimonial. (Eliana Calmon et alli, in Código
Tributário Nacional Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 156).
Deve-se, então, perquirir, no presente caso, se a incorporação de bem imóvel do
particular ao patrimônio de pessoa jurídica, por valor superior ao custo de aquisição
suportado pela pessoa física, constitui mesmo um acréscimo patrimonial A incorporação
do patrimônio de pessoa física ao da pessoa jurídica, como integralização do capital, é
ato de transferência de direito. Se a pessoa física adquiriu o bem imóvel por valor certo
e o utilizou, em patamar superior, para exercer seu direito de integralização de quotas
em sociedade empresária, fazendo-o com notável acréscimo, resta inegável a
configuração do acréscimo patrimonial (fato gerador do imposto de renda), visualizado
em uma perspectiva estática (efetivo aumento que o patrimônio revela em relação a uma
situação anterior), eis que a pessoa física integralizou capital em maior patamar e, com
isso, elevou o valor sua participação social.
Visto isso, cumpre referir que o legislador, nas Leis n° 7.713/1988 e n° 9.249/1995,
apenas especificou o fato gerador acréscimo patrimonial, ou seja, descreveu hipóteses
que implicam acréscimo patrimonial, o que é totalmente permitido.
O art. 3°, da Lei n° 7.713/1988, dispõe:
Art. 3° O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2° Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o
valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição
corrigido monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3° Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou
promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por
compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento,
doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de
direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins.
(... )
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.841 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006851/2008-01

O art. 23, da Lei n° 9.249/1995, por sua vez, assim disciplina:
Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de
integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva
declaração de bens ou pelo valor de mercado.
(... )
§ 2° Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens,
a diferença a maior será tributável como ganho de capital.
Da leitura de tais dispositivos, conclui-se que os mesmos não definiram o fato
gerador do imposto de renda (o qual já está previsto no CTN), mas apenas
descreveram situações que refletem acréscimo patrimonial.
Diante do exposto, portanto, verifica-se que são totalmente improcedentes as alegações
no sentido de que a transferência a pessoa jurídica, a título de integralização de capital,
de bem imóvel pertencente à pessoa física por valor superior ao informado na sua
declaração de ajuste anual ou, em caso de não comprovação deste, por valor superior ao
custo de aquisição do imóvel apurado pela autoridade fiscal, não implica na ocorrência
de ganho de capital tributável.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 4a
Região conforta o entendimento aqui exposto:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL
PARA A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA.
INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO. PRECEDENTES. RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA QUE SEJAM ANALISADAS AS QUESTÕES TIDAS POR
PREJUDICADAS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1.O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é legítima
a incidência de Imposto de Renda sobre ganhos de capital decorrentes da
diferença entre o valor de aquisição e o de incorporação de imóveis de pessoa
física, para integralização de capital de pessoa jurídica da qual é sócio. Nesse
sentido: AgRg no REsp 1.016.766/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 13/03/2009, REsp 70.2915/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda
Turma, DJ 21/09/2007, REsp 867.276/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda
Turma, DJ 08/11/2006, REsp 789.004/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, DJ 03/04/2006, REsp 660.692/SC, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, DJ 13/03/2006, REsp 260.499/RS, Rel. Ministro Milton
Luiz Pereira, Primeira Turma, DJ 13/12/2004.
2.(...)
3.Reconhecida a possibilidade de incidência de imposto de renda na operação
realizada, devem os autos retornar à origem a fim de que se proceda ao
julgamento das questões tidas por prejudicadas nos embargos à execução.
4.Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à origem.
(STJ, REsp 1214780/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell
Marques, DJe 04/03/2011)
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL PARA
O CAPITAL SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA. VALOR MAIOR DO QUE O DE
AQUISIÇÃO. GANHOS DE CAPITAL. INCIDÊNCIA.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.841 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006851/2008-01

1.Hipótese em que a incorporação do imóvel ao capital societário se deu por
valor maior do que o de aquisição do imóvel.
2.Aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
é legítima a incidência de Imposto de Renda sobre ganhos de capital decorrentes
da diferença entre o valor de aquisição e o de incorporação de imóveis de
pessoa física, para integralização de capital de pessoa jurídica da qual é sócio.
3.Agravo Regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1.016.766/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 13/03/2009)
TRIBUTÁRIO. IRPJ. INCIDÊNCIA NA INCORPORAÇÃO DE BEM IMÓVEL
AO CAPITAL SOCIAL. SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE
LTDA.
1- A transferência de bem imóvel com fim de integralizar o capital social é fato
que traz aproveitamento ao sócio dos resultados líquidos, propiciando parcela
do lucro, representando, pois, aumento patrimonial sujeito à incidência de
imposto de renda.
2- Recurso especial provido.
(STJ, REsp 260.499/RS, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, DJ
13/12/2004)
TRIBUTÁRIO.
IRPF.
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
INCORPORAÇÃO DE BEM AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA.
DIFERENÇA POSITIVA ENTRE O VALOR DA AQUISIÇÃO E O VALOR DA
INTEGRALIZAÇÃO DO BEM. GANHO DE CAPITAL. LEGITIMIDADE DA
TRIBUTAÇÃO.
1.(...)
2.A incorporação de bem particular do sócio ao patrimônio da pessoa jurídica,
por ocasião da integralização do capital social, não representa, por si só,
acréscimo patrimonial. No entanto, quando esta incorporação se dá por valor
superior ao valor pelo qual adquirido o bem pela pessoa física, inegavelmente se
está diante de acréscimo patrimonial, em sua perspectiva estática (ganho de
capital). Havendo expressa previsão legal (artigo 23, §2°, da Lei n° 9.249/95) e
ajustando-se ao conceito de acréscimo patrimonial (CTN, artigo 43), fato
gerador próprio do imposto de renda, mostra-se legítima a incidência do IRPF
sobre o ganho de capital decorrente da operação de incorporação de bem
particular da pessoa física ao patrimônio da pessoa jurídica.
3.Apelo improvido.
(TRF4, AC 2006.71.02.001346-8, Primeira Turma, Relator Joel Ilan Paciornik,
D.E. 29/06/2011)
Sendo assim, presente a diferença positiva entre o valor atribuído ao bem imóvel
localizado na Rua Manoel Francisco da Costa, matriculado sob o número 43.776 no
Cartório de Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul/SC, na integralização do capital
da sociedade empresária Grade Administradora de Bens Ltda (R$ 369.400,00) e o
custo de aquisição do referido bem imóvel apurado pela autoridade fiscal devido a
não comprovação do valor constante na declaração de ajuste anual da pessoa física
(R$ 210.625,46), e estando claro que essa diferença (R$ 158.774,54) é fato gerador do
imposto de renda, por consistir em um acréscimo patrimonial, tenho como escorreito
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.841 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006851/2008-01

o procedimento da autoridade fiscal de efetuar o lançamento do imposto de renda
incidente sobre o ganho de capital apurado.
Ressalte-se que, ao contrário do que pensa a Autuada, a transferência a pessoa jurídica, a
título de integralização de capital, de bem imóvel pertencente a pessoa física, caracteriza
espécie de alienação.
Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4a Região:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS PARA
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. PERMUTA DE IMÓVEIS COM
HARAS. JUROS DE MORA. SELIC.
1.A legislação aplicável à espécie, mormente os parágrafos 2° e 3° do art. 3° da
Lei n° 7.713/88, alberga um conceito amplo de alienação de imóveis, com ganho
de capital, como fato gerador de Imposto de Renda. Esses dispositivos apontam,
no plano da legislação ordinária e trazendo os requisitos de aplicação das
normas do CTN, as hipóteses em que se configuram a existência de "renda e
proventos de qualquer natureza" previstos na Constituição (art. 153, inc. III, da
CF/88). Proventos têm o significado de rendimento, proveito ou lucro, e a Lei n°
7.713/88 apontou as hipóteses em que podem ocorrer proventos decorrentes
ganhos de capital tributáveis.
2.A integralização de capital social mediante a transferência de imóveis
caracteriza espécie de alienação e, nos termos dos parágrafos 2° e 3° do art. 3°
da Lei n° 7.713/88, tornam eventuais ganhos de capital hipóteses de incidência
de Imposto de Renda.
(... ) 8. (... )
(TRF4, AC 2001.71.08.005921-9, Segunda Turma, Relatora Luciane Amaral
CorrêaMünch, D.E. 15/10/2008)
A Autuada, ao tratar do ganho de capital apurado pela autoridade fiscal, também alega
que o custo da casa construída no terreno localizado na Rua Manoel Francisco da
Costa, matriculado sob o número 43.776 no Cartório de Registro de Imóveis de Jaraguá
do Sul/SC, não corresponde ao valor arbitrado pela autoridade fiscal (R$
174.625,46), mas sim ao que informou à autoridade fiscal (R$ 221.436,54).
Diz que devido ao padrão de acabamento da construção e às dificuldades enfrentadas
para a construção os custos da obra ficaram acima da média estabelecida pelo
SINDUSCON (CUB).
Em que pese tais argumentos, entendo que o valor apurado pela autoridade fiscal a título
de custo da casa construída no terreno localizado na Rua Manoel Francisco da Costa,
matriculado sob o número 43.776 no Cartório de Registro de Imóveis de Jaraguá do
Sul/SC, não merece nenhum reparo (R$ 174.625,46).
O lançamento é o procedimento administrativo pelo qual o auditor-fiscal constitui o
crédito tributário, verificando a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinando a matéria tributável, calculando o montante do tributo devido,
identificando o sujeito passivo e, sendo caso, propondo a aplicação da penalidade
cabível.
Ordinariamente, o lançamento deve ser feito com base em esclarecimentos, registros
contábeis e documentos fornecidos pelo próprio sujeito passivo.
Ocorre que, habitualmente, as autoridades fiscais deparam-se com sujeitos passivos que
além de não recolherem os tributos devidos, também não disponibilizam registros
contábeis e documentos de apresentação obrigatória ou os apresentam de forma
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.841 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006851/2008-01

deficiente.
Nesses casos, a legislação tributária prevê, com base na regra elementar do Direito de
que a ninguém é lícito tirar vantagem da própria ilicitude, a utilização do arbitramento
no lançamento fiscal. Tal técnica visa garantir a constituição do crédito tributário,
impedindo que o sujeito passivo que obteve ganho de capital em alienação de bem
imóvel seja beneficiado pela não disponibilização de documentos de apresentação
obrigatória, ou seja, de provas do valor que indica corresponder ao custo de
aquisição de bem imóvel alienado.
No caso vertente, infere-se da leitura do Termo de Verificação Fiscal de fls. 226 a 247,
que a Autuada, embora devidamente intimada pela autoridade fiscal, não
apresentou nenhum comprovante dos gastos efetuados na construção da casa
erguida no terreno localizado na Rua Manoel Francisco da Costa, matriculado sob o
número 43.776 no Cartório de Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul/SC.
Verifica-se, com efeito, que a autoridade fiscal agiu legitimamente ao efetuar o
arbitramento do custo de construção da referida casa, visto que a Autuada não
apresentou elementos que possibilitassem a apuração de maneira direta do referido
custo.
Com efeito, não há que se falar em qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na realização
do arbitramento efetuado pela autoridade fiscal.
Quanto à alegação de que, devido ao padrão de acabamento da construção e às
dificuldades fora do comum enfrentadas para a construção, a utilização do CUB médio
do SINDUSCON de Florianópolis/SC para arbitrar o custo de construção da referida
casa seria indevida, cabe lembrar que a única análise que pode ser feita em relação ao
parâmetro utilizado em arbitramento refere-se a sua razoabilidade.
No presente caso, tendo em vista que os próprios documentos referentes a obra
apresentados pela Autuada, que constam às fls. 161 a 168 e que são discriminados nos
parágrafos 9.1. a 9.5. do Termo de Verificação Fiscal de fls. 226 a 247, não
demonstram o alegado alto padrão de acabamento da obra e as alegadas
dificuldades fora do comum enfrentadas para a construção, entendo que o
parâmetro utilizado pela autoridade fiscal para efetuar o arbitramento (CUB
médio do SINDUSCON de Florianópolis/SC), ao contrário do que alega a Autuada,
é razoável e legítimo.
Destarte, verifica-se que o valor arbitrado pela autoridade fiscal a título de custo da casa
construída no terreno localizado na Rua Manoel Francisco da Costa, matriculado sob o
número 43.776 no Cartório de Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul/SC (R$
174.625,46), não merece nenhum reparo.
Por fim, cabe registrar que a alegação de que o artigo 23, §2°, da Lei n° 9.249/1995,
fere o disposto no artigo 43 do Código Tributário Nacional, não procede, visto que,
conforme já dito no presente voto, o referido dispositivo de lei ordinária apenas
descreve situação que reflete acréscimo patrimonial, ou seja, o fato gerador do imposto
de renda definido no mencionado dispositivo do Código Tributário Nacional.
Deve-se ressaltar, também, que a alegação de que o artigo 23, §2°, da Lei n°
9.249/1995, fere a Constituição Federal não pode ser apreciada no presente
julgamento, porquanto, conforme já dito no presente voto, é vedado à autoridade
julgadora, em sede de processo administrativo fiscal, afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade, de ato normativo regularmente editado.
4. Omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica
A análise das alegações que impugnam omissão de rendimentos tributáveis recebidos da
pessoa jurídica Grameyer Equipamentos Eletrônicos Ltda é incabível no presente voto,
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-010.841 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006851/2008-01

visto que na autuação lavrada contra a Sra. Dohren Dina Grade Hertel não foi apurada
tal infração.
5. Requerimentos de perícias
O pedido de realização de perícia imobiliária no imóvel construído sobre o terreno
localizado na Rua Manoel Francisco da Costa (matrícula n° 43.776 no Cartório de
Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul/SC) deve ser indeferido, porquanto, conforme já
dito no item 3 do presente voto (3. Ganho de Capital), foi a Interessada que deu azo a
realização do arbitramento do custo de construção da referida casa e que a mesma não
apresentou nenhuma prova capaz de demonstrar que o parâmetro utilizado no
arbitramento não é razoável.
Sendo assim, tendo em vista que a realização de perícia não se presta a suprir
prova não apresentada por aquele a quem incumbia carreá-la ao processo, não há
que se falar em necessidade de realização da perícia imobiliária requerida pelo
Interessado.
A análise do requerimento de perícia contábil, por sua vez, é incabível, visto que na
autuação lavrada contra a Sra. Dohren Dina Grade Hertel não foi apurada a infração
(omissão de rendimentos tributáveis recebidos da pessoa jurídica Grameyer
Equipamentos Eletrônicos Ltda) que a mesma pretende provar ser improcedente por
meio da realização da referida perícia.
6. Conclusão
Por todo o exposto, manifesto-me pela improcedência da impugnação e,
consequentemente, pela manutenção do crédito tributário exigido.
É como voto.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso em parte, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar e o pedido de perícia, e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 437
DF CARF MF
Original